Tribunal: STF
Processo: HC 258399
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado por Paulino de Souza Farias Guedes, manuscrito, em benefício próprio, sem requerimento de medida liminar, indicando como autoridades coatoras o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o Superior Tribunal de Justiça (fl. 2, e-doc. 1). 



    2. Em peça manuscrita, o paciente/impetrante busca a absolvição do crime de tráfico de entorpecente pela alegada violação de domicílio.



    Ressalta que “encaminh[ou] pedido para o TJDFT e para o STJ porém não obt[eve] resposta” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “os policiais invadiram a casa do réu sem mandado judicial e sem sua autorização a qual ‘nada de ilícito não foi encontrado’, conforme consta na denúncia do (MP), citação, pág 3, parágrafo 5” (fl. 4, e-doc. 1).



    Destaca o Tema 280 e sustenta que não houve fundadas razões para o ingresso dos policiais em seu domicílio ou indícios de flagrante delito no interior da residência, tampouco investigação preliminar ou provas que indicassem fundadas suspeitas do crime (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Assevera violação ao princípio da ampla defesa, pois não foi observado “os direitos constitucionais”, além da ‘arbitrariedade do juiz que de forma errônea não aprofundou as análises adequadas referente as provas de defesa” (sic, fls. 6-7, e-doc. 1).



    Pretende a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada pela alegada obtenção de provas ilícitas que fundamentaram a sua condenação (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que em juízo não foram produzidas “provas capazes 
de comprovar as fundadas razões de que o réu fazia de sua casa de ponto de tráfico, sendo certo que os elementos informativos colhidos não são idôneos” 
(fl. 9, e-doc. 1).  



    Narra o depoimento de uma testemunha, que estaria no momento da abordagem policial com o impetrante/paciente e que demonstraria que o paciente/impetrante não seria traficante, mas usuário de entorpecente. Ressalta que essa testemunha teria afirmado não ter comprado drogas 
do paciente/impetrante, entretanto seu depoimento não teria sido considerado pelo magistrado (fl. 10-14, e-doc. 1). 



    Defende a absolvição do crime de tráfico de drogas e a aplicação do princípio in duo pro reo no caso de dúvida da autoria e materialidade do crime imputado, enfatizando que seria primário com bons antecedentes (fl. 20, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos essenciais à compreensão integral do que descrito na inicial desta ação, especialmente as decisões que teriam sido proferidas no Superior Tribunal de Justiça e nas instâncias antecedentes. Essa deficiência impede o exame do pedido.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    4. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    5. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.



    Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão à Defensoria Pública da União.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora